Tribunal: STF
Processo: Rcl 83926
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Márcia Tavares Vilhena Borges contra acórdão proferido pela Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Pouso Alegre/MG, nos autos nº 5000367-77.2024.8.13.0674.



    A reclamante alega que, após ter seu recurso extraordinário negado com base na ausência de repercussão geral e na Súmula 280 do STF, interpôs agravo interno e agravo em recurso extraordinário (ARE). 



    Sustenta que a Turma Recursal, em vez de apenas exercer juízo de retratação e remeter o ARE ao STF, conforme previsto no art. 1.042, § 4º, do CPC, “julgou o Agravo” e declarou seu não conhecimento, encerrando indevidamente o trâmite recursal.



    Argumenta que essa decisão usurpa a competência do STF, uma vez que a análise da admissibilidade do agravo em recurso extraordinário cabe exclusivamente a esta Suprema Corte.



    Diante disso, requer a suspensão liminar dos efeitos do acórdão recorrido e, no mérito, a cassação da decisão da Turma Recursal, com o consequente envio do ARE para apreciação desta Corte.



    É o relatório. Decido.



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.



    A parte reclamante interpôs recurso extraordinário contra acórdão da Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Pouso Alegre/MG. Porém, o recurso não foi conhecido pelas seguintes razões (eDOC nº 6, fls. 209-210):



    “(...) Analisando os autos, observo que a matéria discutida é eminentemente de direito local, sendo limitada às partes envolvidas e sem implicações para a coletividade. A questão levantada se refere a aspectos específicos de interpretação normativa de âmbito infraconstitucional, ou seja, de interpretação e aplicação de leis locais que não evidenciam qualquer violação direta aos dispositivos constitucionais. Nos termos da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, o recurso extraordinário não se presta à revisão de decisões baseadas em legislação local ou a temas que demandam reexame de fatos e provas. 



    Além disso, inexiste, na espécie, afronta direta à Constituição Federal, uma vez que o debate se circunscreve ao âmbito do direito municipal e não reflete relevância capaz de justificar a admissão do recurso extraordinário. 



    Diante do exposto, e após análise do tema, conclui-se pelo não conhecimento do recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil.”



    Embora a decisão mencione o art. 1.030, I, "a", do CPC, o não conhecimento do recurso extraordinário é fundamentado com base na ausência de repercussão geral, na inexistência de violação direta à Constituição e na necessidade de reexame de fatos e provas, e não na aplicação de tema de repercussão geral já estabelecido pelo STF.



    Contra essa decisão, foram interpostos dois recursos: agravo interno, por omissão na indicação do precedente aplicável, o que teria impedido a parte de demonstrar o distinguishing e agravo em recurso extraordinário (ARE).



    Em relação ao agravo interno, a Turma Recursal negou-lhe provimento. Contudo, quanto ao agravo em recurso extraordinário, o colegiado, em vez de proceder ao juízo de retratação e, mantida a decisão, remeter o recurso ao STF, conforme preceitua o art. 1.042, § 4º, do CPC, deixou de conhecê-lo. Confira-se:



    “(...) No caso, a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário fundamentou-se na manifesta consonância do acórdão recorrido com o entendimento pacificado do STF. A aderência aos precedentes qualificados, como súmulas, súmulas vinculantes ou teses firmadas em regime de repercussão geral, constitui critério objetivo que autoriza a negativa de seguimento. A parte agravante, ao interpor o agravo em recurso extraordinário, não demonstrou a existência de distinção relevante entre o caso concreto e os precedentes invocados, tampouco apontou superação da orientação firmada. Limitou-se a repetir argumentos já apreciados e rejeitados pelas instâncias ordinárias. 



    A ausência de demonstração de divergência ou de atual controvérsia constitucional impede o conhecimento do recurso, nos termos do artigo 1.042, § 5º, do CPC. No tocante ao agravo interno, verifica-se que a insurgência da parte recorrente se restringe à reanálise de matéria fático-probatória.



    (...)



    Ademais, observa-se que a matéria discutida é eminentemente de direito local, sendo limitada às partes envolvidas e sem implicações para a coletividade. A questão levantada se refere a aspectos específicos de interpretação normativa de âmbito infraconstitucional, ou seja, de interpretação e aplicação de leis locais que não evidenciam qualquer violação direta aos dispositivos constitucionais. Diante do exposto, com fundamento no artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil, bem como na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal, NÃO CONHEÇO do agravo em recurso extraordinário, por manifesta inadmissibilidade; e NEGO PROVIMENTO ao agravo interno, mantendo-se a decisão agravada em todos os seus termos.” (grifos acrescidos)



    Transcrevo a ementa do julgado (eDOC nº 4, fl. 2):



    “AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO – NEGATIVA DE SEGUIMENTO COM FUNDAMENTO NO ART. 1.030, I, “A”, DO CPC – CONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO DO STF – INADMISSIBILIDADE – AGRAVO INTERNO – REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA – SÚMULA 279/STF – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DIRETA À CONSTITUIÇÃO – DECISÃO FUNDAMENTADA – RECURSOS DESPROVIDOS.” 



    O art. 1.042 do CPC prevê a possibilidade de agravo contra a decisão que inadmite recurso extraordinário ou especial, exceto quando a negativa se fundamenta na aplicação de tese firmada em repercussão geral ou em recursos repetitivos.



    No presente caso, um dos capítulos da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário teve como fundamento a Súmula 279 do STF, e não a aplicação da sistemática da repercussão geral. Por isso, caberia o envio do agravo ao STF, conforme o art. 1.042 do CPC. Ao deixar de fazê-lo, a autoridade reclamada usurpou a competência desta Corte.



    De acordo com a Súmula 727 do STF, o tribunal de origem não pode deixar de remeter ao Supremo Tribunal Federal o agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário. Essa obrigação subsiste mesmo nos casos oriundos dos Juizados Especiais, exceto quando a negativa se baseia na aplicação de tese firmada sob o regime da repercussão geral, o que não se verifica na hipótese dos autos. Veja-se:



    Súmula 727/STF – “Não pode o magistrado deixar de encaminhar ao Supremo Tribunal Federal o agravo de instrumento interposto da decisão que não admite recurso extraordinário, ainda que referente a causa instaurada no âmbito dos juizados especiais.”



    Nesse sentido, a jurisprudência consolidada desta Suprema Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PROCESSO PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO NA ORIGEM. RECURSO DE AGRAVO. COMPETÊNCIA DO STF. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. 1. Não se tratando das hipóteses de aplicação de tese firmada em precedente derivado da sistemática de repercussão geral, cabe ao Supremo Tribunal Federal o julgamento de recurso de agravo que ataca a inadmissão de recurso extraordinário, forte na Súmula 727 desta Corte. 2. Agravo regimental provido.”



    (Rcl 17205 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 15-03-2016, DJe de 11-04-2016 - grifos acrescidos)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ART. 1.030, I, A, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PRECEDENTE DESTA CORTE RECONHECENDO A EXISTÊNCIA OU NÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. PARCIAL PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A autoridade reclamada, apesar de ter negado seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no art. 1.030, I, a, do CPC/2015, não se baseou em nenhum recurso julgado segundo a sistemática da repercussão geral. II – Tendo em vista o referido vício, entendo que usurpou a competência desta Corte a decisão que, neste caso, não conheceu do agravo interposto com base no art. 1.042 do CPC/2015. III – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl 48627 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 29-11-2021, DJe de 07-12-2021 - grifos acrescidos)



    Ressalto que a presente decisão não reconhece o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário, tampouco exame quanto à existência de repercussão geral da matéria. Limita-se a determinar o envio do agravo em recurso extraordinário a esta Corte, a fim de que seja observado o devido processo legal previsto no Código de Processo Civil (art. 1.042, CPC). 



    Ante o exposto, configurada a usurpação da competência desta Corte, julgo o pedido PROCEDENTE EM PARTE, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar, em parte, o ato reclamado e determinar a imediata remessa do agravo em recurso extraordinário, interposto ao Supremo Tribunal Federal, na forma do procedimento previsto no art. 1.042, do CPC.



    Sem condenação em honorários, uma vez que não houve citação da parte adversa.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de outubro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente